Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-94.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001831-94.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (APELANTE), MARIA MARIANA POSSER BORILLE - CPF: 005.237.450-52 (APELADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação Cível. Ação de
embargos à execução.
Contrato de
confissão de dívida. Defeito na representação da credora na formação do negócio.
Procuração que não conferia poderes especiais. Posterior ato inequívoco de convalidação por parte do mandante. Ratificação tácita. Artigo 662, parágrafo único, do Código Civil.
Simulação do negócio. Não configurada. Desnecessidade de menção à origem do débito ou negócio subjacente à c
onfissão de dívida
. Contrato celebrado em vinculação a compra e venda de safra futura, e não para encobri-lo.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo
embargante
contra sentença que julgou
o seu pedido improcedente, sob o fundamento de que
não comprovada
a presença de invalidade ou defeito formal que retire a higidez ou a força executiva do contrato de confissão de dívida que lastreia a ação de execução,
sendo
a prova dos autos satisfatória em demonstrar a regularidade da representação da credora no ato da celebração
e a validade
do negócio jurídico
.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão:
i)
aferir
se o instrumento de confissão de dívida é inválido em razão da alegada insuficiência de poderes do mandatário da credora para celebração do negócio; e
ii
)
definir
se a confissão de dívida constitui negócio jurídico simulado por representar, na realidade, contrato de compra e venda de safra futura
de soja.

III. Razões de decidir

3.
O
s
atos praticados por quem não tenha mandato ou
por mandatário
sem poderes suficientes s
ão
ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados,

e não inválidos, tanto é que se
admite posterior convalidação do ato inicialmente viciado por meio de sua ratificação pelo mandante, a qual pode ser expressa ou tácita, sempre que for possível aferir ato inequívoco nesse sentido. Inteligência do
art. 662
do CC.

4.
A confissão de dívida é espécie de contrato bilateral, autônomo e, em regra, desvinculado de antecedentes ou de um negócio jurídico subjacente, mas nada obsta que assuma um caráter de
acessoriedade
, porquanto admite amplas finalidades e objetos, podendo servir para novar obrigações anteriores líquidas, ilíquidas, vencidas ou vincendas, ou, então, instrumentalizar e garantir segurança a relações negociais informalmente celebradas, sendo que, em qualquer hipótese, não é factualmente necessário, tampouco exigido por lei, que o pacto traga ínsita a justificativa da celebração daquele negócio, ou seja, inexiste obrigatoriedade, na confissão de dívida, que o conste do instrumento contratual menção à origem da dívida confessada pelo devedor.

5.
A prova dos autos
mostra
que a confissão de dívida foi utilizada como instrumento acessório para formalizar obrigação oriunda de compra e venda de safra futura, prática comum no mercado agrícola,
e
que
não
configur
a
declaração falsa
e nem devotada a produzir efeitos para fins de
fraudar
a lei ou
terceiros.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA
, representado pela inventariante
ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA
,
contra a
r.
sentença proferida pel
a
M
Ma.
Ju
íza
de Direito da
1
a Vara
Cível d
a Comarca de
Sorriso/MT
, que nos autos
da ação de
Embargos à Execução

(Proc
.
no
1001831-94.2022.8.11.0040
)
,

ajuizada
pelo apelante em desfavor de
MARIA MARIANA POSSER BORILLE
, julgou o pedido improcedente
por
não
verifica
r a presença de invalidade ou defeito formal que retire a higidez ou a força executiva do contrato de confissão de dívida que lastreia a ação conexa/principal de execução, assentando que a
prova dos autos
é satisfatória em demonstrar a
regular
idade da
representa
ção da credora/exequente, aqui embargada, no ato da celebração do negócio jurídico (
cf. Id. no
283919423
).

O
apelant
e
suscita
a nulidade da sentença apelada
por vício da fundamentação decisória, uma vez que não enfrentou e se manifestou a respeito de todos os pontos capazes de influenciar no desfecho decisório, especialmente no que se refere à tese de nulidade do negócio jurídico por simulação, uma vez que é assente nos autos que, na realidade, o instrumento de confissão de dívida representa
uma operação de
compra e venda de safra futura
.

Diz que,
tanto
na contestação
quanto
no depoimento
pessoal
prestado em
audiência
, a embargada/
apelada
admit
iu

que o
contrato
que
embasa a execução foi
utiliz
ado
para instrumentalizar
a
compra e venda de soja para entrega futura
, e não
confissão de dívida
, espécie contratual que necessariamente pressupõe
a existência de dívida preexistente,
já que traz a promessa

d o devedor de quit á-la no novo
prazo e
termos
ajustad
o
s
, ou seja, ela confessa que o que foi posto no papel
não correspondeu à realidade, ao verdadeiro objeto do pacto entre eles celebrado, evidenciando a nulidade do negócio jurídico por simulação.

Sustenta, ademais, que a nulidade do negócio também decorre do defeito na representação formal da embargada/
apela
da no ato de sua celebração, o que resulta na ausência de manifestação de vontade válida e eficaz à formação de um contrato bilateral, tendo em vista que não veio aos autos prova de que ela teria
conferi
do
poderes
específicos ao
pai
(
Osmar
Posser
) para representá-la nesse tipo de negociação, uma vez que a
procuração
juntada aos autos prevê
poderes
limitados
de representação para
, especificamente, celebrar
negócios de compra e venda de produtos agrícolas, grãos

sementes e adubos

junto a empresas cerealistas
, e não para firmar confissão de dívida ou negociar safras futuras.

Pede,
então
, o
provimento do recurso, para que,
cassada ou
reformada a sentença, seja

dada procedência ao pedido deduzido nos autos, a fim de decretar a extinção do feito executivo sem resolução do mérito à falta de título executivo idôneo a lastrear a demanda
(cf. Id. no
283919431
).

A
apelad
a
ofert
ou
contrarrazões junto ao Id. no
283919433
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
343943374
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando, no dia 30.03.2021, a apelada Maria
Borile

ajuizou
a ação de

Execução
p
ara Entrega
d
e Coisa Incerta
em desfavor do apelante
Espólio
d
e Evandro Renato Dutra
Elegda
(Proc. no
1002874-03.2021.8.11.0040
)
, objetivando o cumprimento da obrigação
documentada
no
“Instrumento Particular de Confissão de Dívida”,
celebrado em

24.10.2017,

que foi ajustada nos seguintes termos:

“
CLÁUSULA
PRIMEIRA - Os DEVEOORES,

pelo
presente
instrumento e
na melhor forma
de direito
,
reconhecem expressamente e confessam dever ao CREDOR
,
como de f
a
to devendo

est
á
,

a quantia de R$ 252.000,00
.

CLÁUSULA
SEGUNDA
- O
valor do
débito
l
í
quido
e
certo
,

referente às

negociações
celebradas entre as partes
,
reconhecida
expressamente
pe
l
os DEVEDORES

como devida ao CREDOR, importa no valor descrito na Cl
á
usula Primeiro, sendo que
,
neste
ato,
as partes, de comum
acordo
,
convertem
o
referido d
é
bito para ser
pago

a
tr
a
vés
d
a
entrega de soja, de sorte que, para fins de pagamento dos v
alo
res definidos n
a

C
L
ÁUSULA
PR1MEIRA,

os DEVEDORES
entregarão ao
CREDOR
,
a t
í
tulo de pagamen
t
o
,
a qu
antia
de 3.600 (
três
mil e seiscent
a
s) sacas de soja com 60 kg (sessen
t
a quilos) c
a
da
uma,

totalizando
216.000 (
d
uzentos e dezesseis mil) quilos do
produto,
este que dever
á
ser disponibilizado ao CREDOR sempre na modalidade
DISPONÍVEL
SOBRE RODAS
, padrão
CONCEX, livre de impurezas, livre do pagamento de royalties, nos
segu
intes
prazos:
(...).”
(cf. Id. no
283919366
)

Em 28.02.2022, o
Espólio/
apelante propôs
estes
Embargos à Execução, onde, entre outras objeções,

sustentou
que o “
documento apresentado como título executivo extrajudicial não preenche os requisitos do art. 783 c/c inciso III do art. 784 do CPC
”, seja porque
trata de

“
documento assinado por mandatário não qualificado, não identificado e sem poderes para
a
representação

da parte
embargada
(i
sto é, a credora Maria
)”
, seja porque “
não reconhece a assinatura atribuída ao
‘
de cujus
’
,
(pois o)
documento juntado através do Id
.
52408002 se encontra despedido do reconhecimento de firma
”.

Disse, e
m outro frente, que
, até a notificação
encaminhada pela credora/embargada no
final de 2019,

nenhum dos herdeiros havia ouvido falar da dívida em questão
ou d
a existência do
negócio
subjacente a ela
,
pois “e
m momento algum, enquanto vivo, o
‘
de cujus
’
comunicou à viúva ou seus herdeiros
sobre a
referida confissão, de onde, do que é o porquê da sua constituição, para que e onde foram aplicados os recursos supostamente tomados
”, e, sob esse enfoque,
assevera
que não veio aos autos prova d
o
“
repasse de recursos financeiros e nem a alienação de bem móvel ou imóve
l”
que justificasse e legitimasse a dívida confessada, e que
, “s
e porventura, ocorreu o repasse destes valores ao
‘
de cujus
’
, que
,
eventualmente, não sejam de conhecimento da inventariante, resta claro que se trata de empréstimo em dinheiro por parte da exequente/embargada
com
juros onzenários e a conversão do saldo em dinheiro daí decorrente, com o acréscimo dos juros abusivos, em sacas de soja, com a finalidade de mascarar, camuflar e esconder
a
agiotagem
ocorrida, tratando-se, pois, de contrato
simulado

(cf. Id. no
283918389
).

Em resposta
, a
aqui
apelada
refutou as alegações concernentes a vícios ou irregularidades na formalização do contrato, e, em específico à origem da dívida, afirmou
qu
e, “
em decorrência da boa amizade que até então existia entre as partes, o embargante/executado comprou soja antecipada da embargada (compra de safra futura de soja)
”, tendo sido “
pactuado que
,
até a data de 30/03/2018, o
de cujus
(
Evandro Renato Dutra
Elegda
) deveria entregar a quantidade de 3.600 (três mil e seiscentas) sacas de soja para a embargada/exequente
”, e asseverou que “
as alegações do embargante/executado são totalmente mentirosas, já que o contrato em discussão não se trata de agiotagem, mas tem sua origem num contrato de compra e venda de soja de safra futura com pagamento antecipado, cujo negócio
jurídico, aliás, é muito comum na região
. (
...
).
Em verdade, a exequente/embargada não é uma agiota, mas uma produtora e comerciante rural, que comprou e pagou antecipadamente por soja de safra futura do falecido
Evandro
, que também era um comerciante/empresário/produtor rural no ramo de compra e venda de grãos, contudo, o vendedor (ora devedor), não entregou o produto vendido (soja), ensejando a propositura da ação executiva associada a este feito, que foi instruída com a confissão de dívida exequenda, a qual instrumentalizou/retratou o negócio de compra e venda com pagamento antecipado de grãos
”
(cf. Id. no
283919370
)
.

Na réplica,
além de insistir nas teses suscitadas na exposição inicial, o Espólio/apelante arguiu a nulidade do negócio
jurídico
por simulação
, sob o argumentando de que
a credora
confessou
que, na realidade, o título executivo
serviu para
document
ar

a
compra e venda de safra futura, e não
uma
confissão de dívida, e
, por outro lado,
e
nfatizou
que inexiste prova de que efetivamente houve o repasse de valores, de modo que a pretensão executória também esbarra na falta de exigibilidade da obrigação exequenda por força da incidência da exceção de contrato não cumprido
(cf. Id. no
283919381
).

Finalizada a fase instrutória
, ao enfrentar o mérito causa, a r. sentença
concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Preliminarmente, ao apresentar os presentes embargos, o embargante alega a nulidade do título executivo ao argumento de que não preenche os requisitos do art. 783 c/c inciso III do art. 784 do CPC. Salienta que o documento que instrui a inicial executória está assinado por mandatário não qualificado, não identificado e sem poderes para representação.

Em se tratando de instrumento particular de confissão de dívida, para caracterização de título executivo extrajudicial, necessário que em sua especificação, haja valor, forma de pagamento, nome do devedor e credor, com suas respectivas
assinaturas e, por fim, a assinatura de duas testemunhas, nos termos do que dispõe o artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil.

No caso em exame, verifica-se que o contrato de confissão de dívida foi assinado pela credora MARIA MARIANA POSSER BORILLE que, na ocasião foi representada pelo seu genitor e procurador OSMAR POSSER. Assinaram ainda o instrumento o então devedor EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA e duas testemunhas: CARLOS A. MORAES GOMES e GUILHERME ARENHARDT.

Sobre a representação da credora, é claramente perceptível a inexistência de qualquer irregularidade, posto que conforme se infere dos autos da ação executiva, por meio da procuração pública lavrada em 14/08/2015, no Livro n° 781, Folha n° 196, Ficha: P52456 – N° 166/179.512, no 6o Tabelionato de Notas da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, MARIA MARIANA POSSER BORILLE conferiu ao seu genitor OSMAR POSSER amplos e gerais poderes para realizar compra e venda de produtos agrícolas (grãos, sementes e adubos) junto a empresas cerealistas e qualquer parte do território nacional.

Nestes termos, contrariando a assertiva do embargante, ausente qualquer vício de nulidade ou irregularidade capaz de macular o título executivo extrajudicial que ampara a ação executiva, REJEITO a preliminar de nulidade do título, o qual além de líquido, é certo e exigível.

No mérito, o embargante discorre sobre a inadequação da via eleita. Alega que a embargada/exequente ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta, tendo como base instrumento de confissão de dívida, no qual consta somente a qualificação da suposta credora, sem qualquer referência que estaria sendo representada por procurador.

Veja-se que, no mérito, embora sob outro título, o embargante retoma o argumento relacionado à representação da credora. Entretanto, conforme já demonstrado acima, o instrumento particular de confissão de dívida que ampara a execução manejada foi assinado por procurador legítimo, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. De mais a mais, o agente que assinou o título por procuração representava, na ocasião, a credora, de modo que totalmente desarrazoada e meramente protelatória a argumentação do embargante.

Mas não é só. O embargante afirma não reconhecer a assinatura atribuída ao
‘
de cujus
’
, cujo documento juntado em ID. 52408002 encontra-se despedido do reconhecimento de firma, fato que, ilide a confirmação de sua autenticidade.

Ocorre que, o reconhecimento de firma NÃO constitui requisito de validade do termo de reconhecimento de dívida, sendo o bastante que esteja assinado pelo credor, pelo devedor e por duas testemunhas. Nesse sentido é o entendimento sedimentado pelos tribunais estaduais, senão vejamos:

(...)

Portanto, contrariando a assertiva do embargante, o documento particular que instrui a execução principal constitui título certo, líquido e exigível, sendo o reconhecimento de firma mera formalidade não exigida pela legislação de regência.

O embargante segue alegando que acaso não declarada a nulidade do instrumento de confissão de dívida pelas razões já expostas e acima refutadas, deve-se declarar sua nulidade em razão da nítida e indisfarçável simulação e agiotagem ocorrida.

A agiotagem consiste em empréstimos a juros excessivos, superiores ao legalmente permitido, cuja prática é dada como crime contra a economia popular, denominada usura pecuniária, prevista no artigo 4o da Lei no 1.521/51 e na Medida Provisória no 2.172-32/2001.

O parágrafo único do art. 1o da MP 2.172-32/2001 delineia o critério para aferir o lucro ou vantagem excessivos:
‘
Para a configuração do lucro ou vantagem excessivos, considerar-se-ão a vontade das partes, as circunstâncias da celebração do contrato, o seu conteúdo e natureza, a origem das correspondentes obrigações, as práticas de mercado e as taxas de juros legalmente permitidas
’.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória no 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.

Ocorre que, no caso em tela, o embargante não se desincumbiu do ônus da prova no que se refere à suposta prática de agiotagem. Outrossim, ainda que tenha
se tratado de empréstimo, válido registrar que a legislação brasileira não veda o empréstimo entre particulares, apenas proíbe a cobrança excessiva de juros, a teor do que dispõe o art. 591 do Código Civil.

Importante notar que o título em questão representa uma compra e venda de soja de safra futura, tendo sido pactuado que o embargante entregasse à embargada a quantia correspondente a 3.600 (três mil e seiscentas) sacas até o dia 30/03/2018. Estipulou-se, ainda que, o não cumprimento da avença no prazo fixado, ensejaria multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida.

Logo, as provas documentais coligidas, as quais foram corroboradas pelas provas orais colhidas em audiência de instrução e julgamento, deixam evidente que a transação havida
tratou-se
de compra e venda de grãos de safra futura, não havendo qualquer indicativo de agiotagem, conforme quer fazer crer o embargante.

(...)

Aliás, o contrato de compra e venda de safra futura constitui prática corriqueira no ambiente do agronegócio, sendo ele regido com liberdade negocial e autonomia privada. Note-se que esse tipo de negociação possui natureza aleatória, de forma que não se aplica a teoria da imprevisão prevista no artigo 478, do Código Civil, como fundamento para resolução do pacto agrícola.[1]

Relativamente à cláusula penal, trata-se de elemento oriundo de convenção entre as partes, de modo que sua fixação é livre, bastando que preserve o equilíbrio econômico-financeiro da avença, a fim de evitar enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

Ainda diante dos argumentos lançados pelo embargante, calha anotar ainda não ser o caso de inversão do ônus da prova à luz do disposto na MP no 2.172-32. Conforme já anotado anteriormente, no caso em exame, sequer estão presentes indícios da verossimilhança das alegações de prática da agiotagem, já que a confissão de dívida retrata uma compra e venda de safra futura e não um contrato de agiotagem com valor juros abusivos/extorsivos.

No que se refere à multa contratual prevista na cláusula terceira do instrumento particular de confissão de dívida representativo de compra e venda de
grãos de safra futura, contrariando a alegação do embargante, inexiste onerosidade excessiva e/ou excesso de execução.

É plenamente legal, nos termos dos artigos 409, 410 e 412 do Código Civil, a pactuação de cláusula penal de 20% no caso de atraso ou descumprimento da obrigação, sem que isto traduza onerosidade excessiva ou acarrete desequilíbrio contratual.

(...)

Nessa perspectiva, considerando que o contrato foi livremente firmado entre as partes, inexiste razão para afastamento da regra da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), ao que não se verifica ilegalidade na referida previsão contratual. Logo, descumprida a obrigação contratual pelo embargante, não há como acolher seu pedido relacionado ao excesso de execução, já que não comprovada qualquer abusividade no percentual de 20% fixado contratualmente.

Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os embargos à execução apresentados pelo ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA, representado pela inventariante ROSICLÉIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA em face de embargada MARIA MARIANA POSSE BORILLE, o que faço com fundamente no art. 487, inciso II do CPC.

Aqui, nas razões recursais, o Espólio/embargante insiste em que
o
contrato objeto da lide é nulo em função do
defeito na representação formal da
credora/
embargada

no ato de
celebração do negócio
, o que resulta na ausência de manifestação de vontade válida e eficaz
a perfectibilizar a formação do contrato bilateral e
sinalagmático
,
pois, segundo alega,
não veio aos autos prova de que ela teria conferido poderes específicos ao pai (Osmar
Posser
) para representá-la nesse tipo de negociação, uma vez que a procuração
que veio
aos autos prevê poderes limitados de representação para, especificamente, celebrar negócios de compra e venda de produtos agrícolas, grãos sementes e adubos junto a empresas cerealistas, e não para firmar confissão de dívida ou negociar safras futuras.

Essa tese recursal merece pronta rejeição, na medida em que, independentemente da discussão em torno da amplitude e extensão dos poderes que foram conferidos pela credora/embargada a seu pai
Osmar
por meio da procuração citada na sentença,
a lei civil disciplina
que
a repercussão jurídica do ato praticado por mandatário sem poderes suficientes
é a
inefic
ácia
em relação àquele em cujo nome fo
i
praticado
(
CC, art. 662
,
caput
), e não a invalidade,
ou seja, não se trata de vício que afeta o plano de validade do negócio jurídico, o que, por si só, infirma toda a argumentação desenvolvida pelo Espólio/apelante nesse tópico.

Se não bastasse, sob ess
e

mesmo enfoque,
justamente porque não
é questão
afeta
a
o plano de validade,
o Código Civil
admite a
convalidação do ato inicialmente viciado pela posterior ratificação pelo mandante, a qual pode ser expressa ou

inferida a partir de circunstâncias que importem em “ato inequívoco” nesse sentido (art. 662, parágrafo único)
, assim, o comportamento adotado pela exequente, aqui embargada/apelada, Maria
Borille
ao longo do processo deixa bastante clara a insubsistência dessa inócua discussão
.

Prosseguindo, o outro ponto de combate da queixa recursal diz respeito à tese de nulidade do negócio por simulação, porque,
segundo argumenta o Espólio/embargante/apelante, durante a instrução
process
ual
, evidenciou-se que o
negócio representado no título executivo não consiste propriamente em confissão de dívida, e, sim,
em um
contrato de compra e venda de safra futura de soja
.

Sobre
a temática da simulação
, a
ntes de
adentrar propriamente o
mérito da

questão
controvertida
nos autos
,
faço

d
uas breves

ressalvas
a respeito d
a

matéria, inclusive
em

diálogo e
reforç
o à conclusão estabelecida no julgamento
do conexo RAC no
1016842-95.2024.8.11.0040
.

A

primeir
a

ressalva
é de que
, por se tratar de
causa de nulidade absoluta do negócio jurídico,
considerada

como vício social
, e não mero defeito na formação da relação negocial, a
simulação pode ser suscitada
no processo de
forma
incidental
,
a despeito de
qualquer
formalidade específica,

e não só
pode
, como deve
ser conhecida de ofício
caso verificada a sua presença no curso da demanda
,
daí porque, ainda que
tal

alegaçã
o
só tenha vindo a
estes

autos
depois da
contestação
, ela
, sem dúvida,
passou a integrar os limites objetivos da lide e, portanto, deve ser conhecida e dirimida
nestes autos.

Ilustrativamente:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. DISCUSSÃO INCIDENTAL EM SEDE DE DEFESA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. 1.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a nulidade absoluta de negócio jurídico, decorrente de simulação, pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, independentemente de propositura de ação anulatória autônoma, por tratar-se de vício conhecível até
mesm
o de ofício pelo Juízo, que atinge o próprio direito de propriedade do autor. Precedentes.

2. Considerando que as instâncias ordinárias não analisaram a tese de defesa da
recorrrente
, impõe-se o retorno dos autos à origem para o enfrentamento da questão, após a devida instrução probatória.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.575.043/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025)

Já a segunda
,
que vem como
complemento à
premissa
anterior,

é
a de que, apesar
da
intrínseca contradição
, em descompasso com
a ideia de
boa-fé objetiva,
do comportamento
daquele
que, tendo
particip
ado

ativa e
direta
mente

da
arquitetura e
celebração do negócio simulado,
na hora de
pagar
, invoca o vício que ajudou a criar para se livrar d
e cumprir
a obrigação,

dado o grau de gravidade e censurabilidade
social

conferido à
simulação no
C
ódigo Civil de 2
002
,

não mais se admite
a rejeição da arguição dessa natureza com base no fundamento de que a p
arte que particip
ou
da simulação não pode invocar a própria torpeza para frustrar
o direito alheio, devendo arcar com as consequências de seu ato
, afinal, repita-se, trata de causa de nulidade absoluta do negócio jurídico.

A propósito:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO COM NECESSIDADE DE INVESTIMENTO DA QUANTIA ASSIM OBTIDA EM DEBÊNTURE DE SOCIEDADE COLIGADA AO BANCO SANTOS. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR E JULGADA SIMULTANEAMENTE COM EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 1. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. SÚMULA No 235 DO STJ. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. 4. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ERRO E DOLO NÃO CARACTERIZADOS. 6. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. A SIMULAÇÃO PODE SER ALEGADA POR UMA DAS PARTES CONTRA A OUTRA. 7. SIMULAÇÃO RELATIVA. 8. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A ENDOSSATÁRIOS DE BOA-FÉ. NÃO-APLICAÇÃO. 9. MASSA FALIDA NÃO PODE SER CONSIDERADA TERCEIRA QUANTO AOS NEGÓCIOS CELEBRADOS PELA SOCIEDADE FALIDA. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 6. Com o advento do CC/02 ficou superada a regra que constava do art. 104 do CC/1916, pela qual, na simulação, os simuladores não poderiam alegar o vício um contra o outro, pois ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza. O art. 167 do CC/02 alçou a simulação como causa de nulidade do negócio jurídico. Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra (Enunciado no 294/CJF da IV Jornada de Direito Civil). Precedentes e Doutrina. 7. O negócio jurídico simulado é nulo e consequentemente ineficaz, ressalvado o que nele se dissimulou (art. 167, 2a parte,
do CC/02). (...). (REsp n. 1.501.640/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018,
REPDJe
de 7/12/2018,
DJe
de 06/12/2018)

Em rápida conceituação,
o negócio jurídico simulado é aquele em que há declaração falsa, enganosa, divorciada da vontade declarada e o real intuito/desejo almejado pelos contratantes, visando
a produção de
efeitos

diversos
à
quele
s
que o negócio aparenta conferir
,
com o objetivo
de,
em regra,
prejudicar terceiros.

E
is
a lição doutrinária:

“A
simulação revela-se como o intencional e propositado desacordo entre vontade declarada (tornada exterior) e a vontade interna (pretendida concretamente pelo declarante), fazendo com que seja almejado um fim diverso daquele afirmado.
”
(
FARIAS, Cristiano Chaves de
;
ROSENVALD, Nelson.
Curso de Direito Civil - Parte Geral e LINDB, Ed. JUsPODIVM,19a edição, 2021, p. 722)

“
Os negócios jurídicos simulados são nulos. A simulação consiste na prática de negócio jurídico aparente, isto é, que não corresponde à intenção da parte ou das partes, com o objetivo de prejudicar terceiros. Em geral, tem lugar em negócios bilaterais ou plurilaterais, mas não é impossível uma só parte declarar certa intenção para alcançar

resultados diferentes em prejuízo alheio.
”
(
COELHO, Fábio Ulhoa.
Curso de Direito Civil - Parte Geral, Ed. Revista dos Tribunais, 9a Edição, 2020, Vol. 1, p. 339)

No caso, o fato de o
“Instrumento Particular de Confissão de Dívida”
objeto d
a
lide não citar ou fazer remissão à compra e venda da safra futura não
permite dizer
que a declaração ali registrada é propriamente falsa e enganosa,
eis que
, não subsistindo discussão acerca da autenticidade da assinatura aposta pelo devedor/confitente no instrumento contratual, e havendo indícios suficientes de
que houve o pagamento em seu favor, o que se tem é que Evandro
Elegda
realmente se situava na posição de “devedor” daquela relação jurídica, sendo que
a validade ou eficácia da confissão de dívida prescinde de menção à origem da obrigação ou ao negócio subjacente
; depois,
ainda que assim não fosse, não se verifica qualquer discrepância e incompatibilidade entre os efeitos
advindos
do negócio principal (compra e venda celebrada informalmente
, com o adiantamento do preço
) e do
pacto
acessório (confissão de dívida
que veio para registrar e instrumentalizar a
obrigação
assumida pelo vendedor/confitente
), pois, ao fim e ao cabo,
ambos conduzem à
mesm
a situação
: a promessa de entrega de 3.600 sacas de soja no ano seguinte
(março de 2018)

para fins de adimplir a
obrigação que
Evandro

Elegda

reconheceu
t
er
em face de
Maria
Borile
.

É, com efeito, prática corriqueira e usual no mercado agrícola mato-grossense que, apesar dos altos valores envolvidos, transações comerciais se deem de maneira bastante informal, por meio de troca de mensagens
eletrônicas
ou acordos verbais, sendo, então, utilizados, de forma
plenamente
válida e eficaz, como pacto acessório, a emissão de notas promissórias, quando acertado o método de liquidação monetária do produto a ser entregue, ou a celebração de confissão de dívida, por meio do qual é possível instrumentalizar promessa de natureza diversa da pecuniária (como a de obrigação de fazer), para fins de garantia do cumprimento da obrigação assumida pelo sojicultor/vendedor, e, isso, de modo algum caracteriza simulação,

engodo,
fraude
,
ilícito
ou qualquer conduta moralmente censurável.

A

confissão de dívida
é espécie de contrato bilateral
, autônomo e
, em regra, desvinculad
o
de antecedentes ou de um negócio jurídico subjacente,
mas nada obsta que assuma um caráter de
a
cessoriedade
,
porquanto
admite

amplas finalidades e objetos, podendo servir para novar obrigações anteriores líquidas, ilíquidas, vencidas ou vincendas, ou, então, instrumentalizar e
garantir segurança
a relações negociais informalmente
celebradas, sendo que, em qualquer hipótese,
não é
factualmente necessário, tampouco exigido por lei, que o pacto traga ínsita a justificativa da celebração d
aquele
negócio, ou seja, inexiste obrigatoriedade, na confissão de dívida, que o conste do instrumento contratual menção à origem da dívida confessada pelo devedor
.

Esse é, aliás, o entendimento que prestigia e atende as diretivas dos
artigos 112 e 113, § 1o,
II, III e
V, do CC, que, respectivamente, postulam que “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”, e que a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que
“
corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio
”, “
à boa-fé
” e “
a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração”
.

Para finalizar, conquanto a questão não tenha sido objeto de viva impugnação recursal, é oportuno reforçar que, para além da própria declaração formal de Evandro (autor da herança) quanto à condição de devedor de Maria
por força
de obrigação pecuniária, cuja origem, como dito, não precisava vir descrita no instrumento, mas que
, por inferência lógica diante do conjunto fático-probatório produzido nos autos, pode ser rastreado ao adiantamento do preço pelos grãos que ainda não haviam sido colhidos, tem-se a produção de consistente prova oral a corroborar a existência de pagamento (adiantamento do preço) por parte da credora, aqui embargada/apelada,
com destaque ao testemunho de
Carlos Gomes Morel
a respeito da existência da negociação e efetuação do pagamento
do preço ajustado para os grãos, a
ssim, sob qualquer ótica, não há falar em nulidade do negócio em si e nem da execução por ausência de título executivo dotado de obrigação exigível (
atributo que seria atingido
se fosse aplicável a
exceção de contrato não cumprido).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026